Tribunal: TJDFT
Processo: 0702568-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINARES. FUNDAMENTAÇÃO. COMPETÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. PERIGO ABSTRATO DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.
1. Não é o habeas corpus a ação adequada para a discussão de competências. Mas, não há que se questionar a competência do Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia em relação à apreciação dos requisitos dos requisitos e conhecimento dos flagrantes e, se for a hipótese, a decretação da prisão preventiva, eis que se está a tratar de matéria ainda não submetida a julgamento.
2. A Juíza de Custódia lançou os devidos fundamentos para decretar a prisão preventiva, uma vez que o paciente foi preso em flagrante e com ele havia porções de 580,90g de maconha e somas em dinheiro, aliado ao fato de o paciente ter sido anteriormente condenado pelo delito de porte de arma de fogo, a indicar a sua real periculosidade delitiva.
3. Ordem denegada.